Tribunal: TJPA
Processo: 0805072-07.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805072-07.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PERICULUM IN MORA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE TENTATIVA DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. TEMA 701 DO STJ. FUMUS BONI IURIS. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O objetivo da agravante com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão interlocutória que decretou a indisponibilidade de seus bens no valor de R$ 444.058,53 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos), referente a pagamentos ordenados pelo Secretário de Saúde do Município de Jacundá no ano de 2013.

2.

A possibilidade de responsabilização de particulares em sede de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa decorre da previsão contida no art. 3° da Lei Federal n° 8.429/1992, enquanto a medida liminar de indisponibilidade dos bens dos indiciados é disciplinada pelo art. 7°.

3.

A decretação de indisponibilidade de bens em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa dispensa a demonstração de tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do
periculum in mora
, bastando a demonstração do
fumus boni iuris
, consistente em indícios da prática de atos ímprobos (Tema 701 dos Recursos Especiais Repetitivos do STJ).

4.

A agravante apresentou Notas Fiscais que suspostamente seriam referentes à quantia apontada na Ação Civil Pública, contudo, tais documentos totalizam valor a menor.

5.

Além disso, a documentação anexada ao recurso não permite que se conclua pela identidade, ainda que parcial, dos valores das Notas Fiscais e o valor tido como irregularmente recebido, de modo que a agravante não logrou êxito em afastar os indícios da prática de atos ímprobos.

6.

Não obstante o Recurso Ordinário interposto pelo Ex-Secretário Municipal de Saúde de Jacundá ter sido recebido com duplo efeito, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará ressalvou que no tocante à expedição de medida cautelar o recurso seria recebido apenas no efeito devolutivo.

7.

Ademais, a agravante não apresentou nenhuma prova para subsidiar a sua alegação de que a decretação de indisponibilidade de bens atingiu valores indispensáveis à manutenção da empresa e de seus sócios.

8.

Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Sra. Desembargadora, Dra. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por D L Hospitalar Distribuidora de Medicamentos LTDA em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única de Jacundá nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará.

A agravante se insurge contra decisão que deferiu o pedido liminar formulado pelo agravado, decretando a indisponibilidade de seus bens no limite de R$ 444.058,53 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos).

Nas razões do recurso, relata que o bloqueio foi pautado no Acórdão n° 33.812 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA) que reprovou as contas do Ex-Secretário Municipal de Saúde de Jacundá e aduz não terem sido demonstrados o risco da demora e a verossimilhança das alegações a ensejar a concessão da liminar.

Afirma que o agente público interpôs Recurso Ordinário e teria apresentado a documentação referente às despesas realizadas com a agravante, incluindo todas as notas fiscais, cujas somas representariam os valores objeto do bloqueio.

Ressalta que o recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, e que a recomendação das medidas cautelares constante do Acórdão n° 33.813 do TCM/PA estaria suspensa.

Defende que a medida acabou por atingir, indevidamente, valores indispensáveis à manutenção da empresa e seus sócios e que não foram observados os princípios da proporcionalidade e excepcionalidade, eis que inexistente o risco de dilapidação do patrimônio.

Com base nesses argumentos, requereu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento e, ao final, o seu total provimento.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pela saudosa Desembargadora Nadja Nara Cobra Meda, relatora do feito à época (ID 1914843).

Foram apresentadas Contrarrazões (ID 2173142).

O Ministério Público de segundo grau apresentou manifestação ratificando os termos das contrarrazões apresentadas pelo
parquet
de primeiro grau (ID 2489379).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em plenário virtual.

VOTO

O objetivo da agravante com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão interlocutória que decretou a indisponibilidade de seus bens no valor de R$ 444.058,53 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos), referente a pagamentos ordenados pelo Secretário de Saúde do Município de Jacundá no ano de 2013.

Importa ressaltar que a possibilidade de responsabilização de particulares em sede de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa decorre da previsão contida no art. 3° da Lei Federal n° 8.429/1992:

Art. 3° As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.

Por sua vez, a medida liminar de indisponibilidade dos bens dos indiciados é disciplinada pelo art. 7° da lei em comento:

Art. 7° Quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá a autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público, para a indisponibilidade dos bens do indiciado.

Parágrafo único. A indisponibilidade a que se refere o caput deste artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Apesar de a concessão de medidas liminares depender, em geral, da comprovação do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a decretação de indisponibilidade de bens em Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa dispensa a demonstração de tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do
periculum in mora
, bastando a demonstração do
fumus boni iuris
, consistente em indícios da prática de atos ímprobos (Tema 701 dos Recursos Especiais Repetitivos).

A agravante apresentou Notas Fiscais (ID 1866755 ao ID 1866815) que suspostamente seriam referentes à quantia apontada na Ação Civil Pública, contudo, tais documentos totalizam o valor de R$ 252.415,89 (duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta e nove centavos), ao passo que o montante objeto do bloqueio é de R$ 444.058,53 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, cinquenta e oito reais e cinquenta e três centavos).

Além disso, a documentação anexada ao recurso não permite que se conclua pela identidade, ainda que parcial, dos valores das Notas Fiscais e o valor tido como irregularmente recebido, de modo que a agravante não logrou êxito em afastar os indícios da prática de atos ímprobos.

Cabe ainda destacar que, não obstante o Recurso Ordinário interposto pelo Ex-Secretário Municipal de Saúde de Jacundá ter sido recebido com duplo efeito, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará assim ressalvou: “no que se refere à expedição de medida cautelar, consignada junto ao Acórdão 33.813 de 31/01/2019, (...) este será recebido apenas no efeito devolutivo” (ID 1866754 - Pág. 4), restando incontroverso o cabimento da medida decretada pelo juízo
a quo
.

Por fim, verifico que a agravante não apresentou nenhuma prova para subsidiar a sua alegação de que a decretação de indisponibilidade de bens atingiu valores indispensáveis à manutenção da empresa e de seus sócios.

Assim, uma vez que foram preenchidos os requisitos para a concessão da liminar, entendo que não merece reforma a decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 28/04/2021